Tribunal: TJMT
Processo: 1051627-80.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051627-80.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros/Correção Monetária, PASEP]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIANE FERREIRA LEAO - CPF: 502.817.801-10 (APELANTE), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), TATIANE DE BARROS RAMALHO - CPF: 874.071.161-72 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. REJEIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO OFICIAIS. CONFORMIDADE COMPROVADA. VALOR ÍNFIMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por servidora pública aposentada contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de correção de conta individual do PASEP ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., na qual a autora pleiteava a restituição de R$ 12.887,50, sob alegação de má gestão, expurgos inflacionários e saques indevidos. A perícia judicial apurou diferença de apenas R$ 0,17 em favor da autora, relativa a percentual aplicado a menor no exercício de 1987.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se configura cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de esclarecimentos complementares ao laudo pericial, sob a alegação de que o expert deixou de enfrentar a tese dos expurgos inflacionários e dos lançamentos a débito indevidos; (ii) saber se o Banco do Brasil aplicou corretamente os índices oficiais de correção monetária na gestão da conta PASEP da autora, notadamente quanto aos Planos Verão e Collor, às conversões monetárias e aos débitos lançados sob a rubrica "PGTO RENDIMENTO FOPAG"; e (iii) saber se o valor ínfimo apurado em perícia afasta o interesse de agir e justifica a improcedência do pedido.

III. Razões de decidir

3.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de complementação pericial quando o laudo judicial, elaborado com base em microfilmes e extratos analíticos da conta, respondeu a todos os quesitos das partes, demonstrou a conformidade dos índices praticados com as diretrizes do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e identificou objetivamente a única divergência existente. O pedido de esclarecimentos limitou-se a questionar a metodologia jurídica de atualização já examinada pelo expert, revelando-se desnecessário ante o livre convencimento motivado do juízo (CPC, arts. 370 e 371).

4.

A obrigação do Banco do Brasil, na condição de agente operador do programa governamental, restringe-se à aplicação dos índices fixados pelo Conselho Diretor, não lhe sendo imputável a discussão sobre a adequação dos indexadores oficiais às perdas inflacionárias alegadas. A perícia cotejou os índices históricos aplicados (ORTN, OTN, IPC, BTN, TR e TJLP) com os parâmetros oficiais, concluindo pela regularidade dos lançamentos e identificando divergência de 4,4942% apenas no exercício de 1987, resultando em saldo remanescente de R$ 0,17.

5.

Os lançamentos a débito sob a rubrica "PGTO RENDIMENTO FOPAG" correspondem a pagamentos de rendimentos anuais realizados diretamente na folha de pagamento da servidora ou em conta corrente, configurando benefício legal usufruído pela própria titular ao longo da vida funcional, não havendo prova de autorização indevida ou irregularidade. Nos termos do Tema 1.300 do STJ, o ônus de demonstrar a irregularidade de créditos em conta ou pagamentos por folha de pagamento recai sobre o participante, não se admitindo inversão probatória pela simples ausência de documentos.

6.

A diferença apurada de R$ 0,17 é manifestamente desproporcional ao valor da causa atribuído na inicial (R$ 12.887,50) e ao custo da demanda, revelando ausência de proveito econômico real. O princípio da razoabilidade impõe que a mobilização do aparato judicial seja proporcional ao benefício pretendido, afastando-se a tutela jurisdicional quando o resultado econômico é objetivamente inexpressivo.

IV. Dispositivo e tese

7.

Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de complementação pericial quando o laudo judicial é conclusivo, fundamentado e responde aos quesitos formulados pelas partes, prevalecendo o livre convencimento motivado do magistrado. 2. O Banco do Brasil, na condição de agente operador do PASEP, cumpre sua obrigação ao aplicar os índices oficiais fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, não lhe sendo imputável a recomposição de perdas inflacionárias não previstas na regulamentação do programa. 3. Nos termos do Tema 1.300 do STJ, incumbe ao participante o ônus de demonstrar a irregularidade de lançamentos a débito realizados por crédito em conta ou folha de pagamento. 4. O valor ínfimo apurado em perícia judicial afasta o interesse de agir, por ausência de proveito econômico proporcional ao custo da demanda."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 239; LC no 8/1970; LC no 26/1975; CPC, arts. 370, 371, 373, I e II, 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150 (REsp 1.895.936/TO); STJ, Tema 1.300; STF, RE 247.995, Rel. Min. Moreira Alves, j. 14.09.1999; TJMT, Apelação Cível no 1028363-34.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2026; TJMT, Apelação Cível no 1005330-75.2021.8.11.0055, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ELIANE FERREIRA LEÃO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Cobrança de Correção do Pasep,
ajuizada contra o
BANCO DO BRASIL S.A
., que julgou improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

Alega a recorrente, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao contraditório. Sustenta que o magistrado
a quo
julgou o feito antecipadamente com base em prova pericial inconclusiva e omissa, ignorando por completo a manifestação contrária ao laudo (ID 215967971) na qual a autora requereu esclarecimentos complementares do
Expert
.

Argumenta que a perícia técnica (elaborada pela empresa Real Brasil Consultoria) limitou-se a verificar se a instituição financeira seguiu as orientações do Conselho Diretor do Fundo, furtando-se de analisar a legalidade dos índices aplicados e a ocorrência de desfalques estruturais, ignorando os expurgos inflacionários e os erros nas transições de moedas (Cruzeiro para Cruzado e para o Real).

No mérito, a apelante insurge-se contra a fundamentação da sentença que aplicou a tese do "valor ínfimo" para afastar a pretensão jurisdicional. O laudo pericial havia apurado uma diferença a menor de apenas 4,4942% no ano de 1987, resultando em um saldo remanescente de parcos R$ 0,17 (dezessete centavos). A recorrente rechaça tal premissa, asseverando que
"diferente do que entendeu o magistrado prolator da r. sentença ora recorrida, o valor de R$0,17 não é o 'proveito econômico real', mas o resultado de um cálculo equivocado"
. Sustenta ainda que a causa de pedir perfaz o montante de R$ 12.887,50 (doze mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), não se tratando de ação de valor insignificante.

Por fim, requer que seja acolhida a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos para complementação do laudo pericial, ou, no mérito, o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos da exordial, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Em contrarrazões, o
BANCO DO BRASIL S.A.
alegou que a sentença não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Argumenta que a administração das contas do PASEP obedece estritamente à Lei Complementar no 26/1975 e às resoluções do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.

Sustenta que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988 (art. 239, § 3o), cessaram as distribuições de cotas nas contas individuais, passando a arrecadação a financiar o FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador).

Aduz a instituição financeira que a perícia judicial foi categórica ao atestar que os índices praticados a partir de 1988 estão em absoluta conformidade com os índices oficiais de atualização divulgados pelo Conselho Diretor. Destaca que a própria perícia confirmou a regularidade dos lançamentos a débito, tratando-se de pagamentos de rendimentos anuais (FOPAG ou crédito em conta).

Assevera, ainda, que os cálculos apresentados pela autora são incongruentes, pois aplicam índices não previstos em lei (como INPC e IPC para períodos incorretos) e juros de 1% ao mês, quando a lei determina 3% ao ano.

Por fim, requer o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença de improcedência.

Foi certificado que a apelante possui justiça gratuita deferida nestes autos (ID 356694395).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ELIANE FERREIRA LEÃO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Cobrança de Correção do Pasep,
ajuizada contra o
BANCO DO BRASIL S.A
., que julgou improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

A autora, servidora pública aposentada, ingressou com ação alegando que, ao sacar o saldo de sua conta individual do
PASEP
, constatou valores irrisórios, incompatíveis com o tempo de contribuição e com os rendimentos esperados. Sustenta que o
Banco do Brasil
agiu com má gestão, ao deixar de aplicar a correção monetária adequada (expurgos inflacionários dos Planos Verão e Collor), bem como ao realizar saques indevidos na conta. Pleiteou a restituição do montante de
R$ 12.887,50.

A apelante anexou aos autos, para corroborar sua tese, o extrato analítico do PASEP (ID 35417448), as microfilmagens das movimentações da conta (ID 354217447) e o parecer técnico particular (ID 354217448).

Inicialmente, a
ação de cobrança de correção do PASEP
foi ajuizada perante a Justiça Federal, a qual reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do Decreto no 20.910/32, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Após o retorno dos autos para inclusão do Banco do Brasil, nos termos do Tema 1.150 do STJ, o juízo de origem julgou improcedente o pedido. A fundamentação baseou-se no laudo técnico judicial, elaborado pela Real Brasil Consultoria Ltda, designada pelo juízo (ID 354217900), que concluiu que o banco observou os índices oficiais, apontando uma diferença devida de apenas R$ 0,17.

“[...] “I. Os índices praticados pela instituição financeira, a partir de 1988, estão em conformidade com os índices oficiais de atualização, indicados na Tabela de Valorização dos Saldos das Contas Individuais do Fundo PIS/PASEP, divulgados pelo Conselho Diretor; II. Não foram localizadas determinações judiciais para eventual alteração dos índices de reajuste praticados sobre o saldo da conta PASEP; III. Por inexistir comando determinando o afastamento dos lançamentos a débitos, tais lançamentos foram mantidos; IV. Foi observado que sobre o saldo de 1987 o percentual aplicado foi 4,4942% a menor que o determinado no índice oficial; V.
Frente a divergência encontrada, o saldo inicial de 1987 foi evoluído com base nos índices oficiais e com aplicação da conversão de moeda vigente, sendo apurado saldo remanescente de R$ 0,17 (dezessete centavos) posicionado em fevereiro de 2018 em favor do requerente
.”

Passo, então, à análise
da preliminar de nulidade da sentença suscitada pela apelante
, por cerceamento de defesa em razão do Juízo a quo não ter considerado o seu pedido de esclarecimentos complementares ao laudo pericial feito no ID 354217908, afirmando que
“o expert se limitou a conferir a aplicação dos índices do Conselho Diretor, sem enfrentar a tese dos expurgos inflacionários e dos lançamentos de débitos indevidos.”

Ocorre que, no sistema processual civil brasileiro, vigora o princípio do livre convencimento motivado, insculpido nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, que confere ao juiz a função de destinatário final da prova. Cabe ao magistrado, portanto, aferir a necessidade e a utilidade das diligências requeridas pelas partes, agindo com o dever de indeferir aquelas que se mostrem inúteis ou meramente protelatórias para o deslinde da controvérsia.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o laudo pericial técnico colacionado ao ID 354217900 apresentou-se de forma exaustiva, minucioso e tecnicamente fundamentada, respondendo a todos os quesitos formulados por ambas as partes e abordando a evolução histórica da conta da autora desde o ingresso no serviço público e contendo análise detalhada dos lançamentos constantes nos extratos da conta PASEP da autora, cotejo com os critérios legais de atualização e manifestação quanto à origem dos lançamentos sob rubricas típicas do convênio FOPAG.

O pedido de esclarecimentos formulado pela apelante no ID 354217908 buscava, em essência, questionar a própria metodologia jurídica de atualização do fundo e a validade de débitos que já haviam sido justificados documentalmente e pelo expert como rendimentos anuais. A autora, ora apelante, não impugnou especificamente os lançamentos referentes a saques em caixa sem comprovação documental.

Considerando que a prova técnica foi conclusiva ao atestar que o
Banco do Brasil
seguiu estritamente as diretrizes e os índices estabelecidos pelo
Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP
, o requerimento de novos esclarecimentos revelou-se desnecessário. O magistrado a quo fundamentou adequadamente a desnecessidade de nova perícia ou de complementação, destacando que a produção de prova se presta a auxiliar o juízo e que, uma vez inexistindo dúvidas no espírito do julgador, a substituição do perito ou a reiteração de quesitos configuraria apenas uma dilação indevida do feito.

Dessa forma, a ausência de manifestação específica sobre cada ponto do pedido de esclarecimento não induz nulidade, pois a sentença enfrentou o núcleo da questão técnica ao adotar as conclusões do laudo que já havia dirimido a controvérsia sobre a retidão dos cálculos.

Não há que se falar, portanto, em cerceamento de defesa, visto que o devido processo legal foi observado em todas as suas etapas, garantindo-se à parte a oportunidade de participar da colheita da prova e de sobre ela se manifestar.

Nesse sentido é o julgado deste Eg. Tribunal de Justiça
, verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO
.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
ÍNDICES DE CORREÇÃO APLICADOS CORRETAMENTE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR
. INAPLICABILIDADE DO CDC.
VALOR ÍNFIMO APURADO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: 1. Apelação interposta contra sentença da 9a Vara Cível de Cuiabá/MT que julgou improcedentes os pedidos de recomposição de cotas do PASEP e indenização por danos morais, após perícia contábil que apurou saldo remanescente de R$ 0,99.

II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve cerceamento de defesa pela valoração do laudo pericial; (ii) se restou comprovada falha na gestão da conta PASEP pelo Banco do Brasil; (iii) se é aplicável a inversão do ônus da prova com base no CDC; (iv) se o valor apurado justifica a tutela jurisdicional; e (v) se há dano moral indenizável.

III. Razões de decidir: 3.
Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base no livre convencimento motivado (art. 371, CPC), acolhe laudo pericial elaborado por profissional habilitado que respondeu aos quesitos e apresentou conclusões técnicas fundamentadas.
4.
A impugnação ao laudo pericial não apontou vícios metodológicos concretos, limitando-se a expressar inconformismo genérico com o resultado desfavorável, sendo insuficiente para determinar nova perícia ou esclarecimentos adicionais
. 5. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por falhas na prestação de serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, conforme tese firmada no Tema 1.150 do STJ (REsp 1.895.936/TO). 6.
A prova pericial concluiu que os índices praticados pela instituição financeira estão em conformidade com os índices oficiais de atualização indicados na Tabela de Valorização dos Saldos das Contas Individuais do Fundo PIS/PASEP, divulgados pelo Conselho Diretor. 7. No período de 1988 a 2013, as valorizações de cotas foram realizadas anualmente conforme os índices calculados e publicados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, havendo diferenças percentuais mínimas decorrentes de casas decimais
. 8. A ausência de comprovação documental de lançamentos a débito ocorridos há mais de 30 anos decorre do natural decurso do tempo e das limitações dos sistemas de arquivamento da época, não presumindo, por si só, a ocorrência de ilícito. 9. A relação entre cotista do PASEP e Banco do Brasil, no que tange à administração do fundo, não configura relação de consumo típica, pois o banco atua como agente operador de programa governamental, seguindo regras impostas por lei, sendo inaplicável o CDC. 10
. Incumbe ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), não havendo inversão do ônus da prova quando se discute apenas a aplicação de índices de atualização monetária, cujos parâmetros são públicos e de fácil acesso.
11. O saldo remanescente apurado de R$ 0,99 é objetivamente ínfimo, não justificando a mobilização da máquina judiciária, em observância aos princípios da razoabilidade e da eficiência da prestação jurisdicional. 12. Não há dano moral indenizável quando ausente conduta ilícita, sendo a situação narrada mero dissabor cotidiano que não ultrapassa a esfera patrimonial, sem comprovação de lesão a direito da personalidade.

IV. Dispositivo e tese: 13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento com base em laudo pericial conclusivo quando a impugnação não aponta vícios metodológicos concretos, prevalecendo o livre convencimento motivado do magistrado
. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de conta PASEP, conforme Tema 1.150/STJ,
mas não há responsabilidade quando comprovada a aplicação correta dos índices oficiais de valorização.
3. A relação entre cotista do PASEP e Banco do Brasil não é de consumo, pois o banco atua como agente operador de programa governamental, aplicando-se a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373, CPC).
4. Incumbe ao autor comprovar a aplicação incorreta dos índices de correção monetária ou o não recebimento de valores debitados, não se admitindo inversão do ônus probatório quando os parâmetros de atualização são públicos
.
5. O saldo remanescente ínfimo (R$ 0,99) não justifica a tutela jurisdicional, em observância aos princípios da razoabilidade e da eficiência processual
. 6. Não há dano moral indenizável quando ausente ato ilícito e a situação não ultrapassa mero dissabor cotidiano, sem comprovação de lesão a direito da personalidade.”

(N.U 1028363-34.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026). (grifo nosso)

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, razão pela qual
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito recursal. A controvérsia central reside na suposta má gestão da conta PASEP da apelante, que alega a existência de desfalques e a aplicação incorreta de índices de correção monetária, resultando em um saldo final que reputa aviltante.

É imperioso destacar a natureza jurídica do PASEP, instituído pela Lei Complementar no 8 de 1970 e unificado ao PIS pela Lei Complementar no 26 de 1975. Com o advento da Constituição Federal de 1988, a destinação das contribuições foi alterada, mantendo-se, contudo, o direito de propriedade sobre o patrimônio individual já acumulado pelos servidores até outubro de 1988. A partir dessa data, as contas deixaram de receber novos aportes de capital, passando a sofrer apenas a incidência de juros anuais de 3%, Resultado Líquido Adicional (RLA) e atualização monetária conforme os indexadores oficiais.

O laudo pericial judicial, elaborado com base nos microfilmes do período de 1985 a 1999 e extratos analíticos da conta da recorrente vinculada ao PASEP do período de 1999 a 2018, foi categórico ao afirmar que os índices praticados pela instituição financeira estão em absoluta conformidade com as resoluções do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. O perito realizou o cotejamento analítico entre o praticado pelo banco e os índices históricos (ORTN, OTN, IPC, BTN, TR e TJLP), concluindo que não houve desvio de finalidade ou má gestão estrutural dos valores.

Chegando à conclusão, apenas que, sobre o saldo do ano de 1987, o percentual aplicado foi 4,4942% inferior ao determinado pelo índice oficial, tendo sido apurado saldo remanescente de R$ 0,17 (dezessete centavos), atualizado até fevereiro de 2018, em favor da parte autora.

Embora a apelante insista na tese dos expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos Verão e Collor, a obrigação do
Banco do Brasil,
na condição de prestador de serviço e administrador operacional, limita-se a aplicar os índices fixados pelo órgão gestor. A perícia demonstrou que a única divergência encontrada foi um
percentual de 4,4942% aplicado a menor no longínquo ano de 1987
, o qual, após a devida evolução e conversão das diversas moedas vigentes no país, resultou em uma diferença de apenas
R$ 0,17 (dezessete centavos) na data do último saque em 2018.

De acordo com a tese fixada no Tema 1.300 do STJ, o ônus de demonstrar a irregularidade dos saques efetuados por meio de crédito em conta ou pagamento por folha de pagamento recai sobre o participante, sendo incabível, nesses casos, a inversão do ônus da prova. Já quanto aos saques em caixa realizados nas agências do Banco do Brasil, o ônus probatório cabe ao réu.

Ademais, no que concerne aos débitos questionados pela apelante sob rubricas como "PGTO RENDIMENTO FOPAG", a prova técnica esclareceu que tais lançamentos correspondem a pagamentos de rendimentos anuais realizados diretamente na folha de pagamento da servidora ou em sua conta corrente. A alegação de ausência de autorização expressa para tais saques não subsiste diante da regulamentação do programa, que autoriza a disponibilização automática desses rendimentos ao titular, tratando-se de benefício usufruído pela própria apelante ao longo de sua vida funcional.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que o
Banco do Brasil
desincumbiu-se de seu ônus probatório ao demonstrar a regularidade na administração da conta PASEP da autora. O inconformismo da recorrente com o montante acumulado decorre, em grande medida, das profundas mudanças inflacionárias e das sucessivas conversões monetárias enfrentadas pelo Brasil, bem como do fato de que as distribuições de cotas cessaram há mais de três décadas por força constitucional, e não em razão de qualquer ilícito praticado pela instituição financeira.

O fundamento de “valor ínfimo”, utilizado na sentença, revela-se adequado ao caso concreto, uma vez que o montante apurado pelo perito (R$ 0,17) mostra-se manifestamente desproporcional ao custo da demanda e ao valor da causa informado na inicial (R$ 12.887,50). Mesmo que fossem desconsiderados os lançamentos de saques em caixa sem comprovação documental e corrigida a divergência referente ao saldo de 1987, o resultado financeiro continuaria sendo insignificante.

O princípio da razoabilidade, invocado pelo juízo de origem, impõe limites à pretensão indenizatória, especialmente quando o valor a ser reparado é inexpressivo e não representa prejuízo material relevante. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 247.995, de relatoria do Ministro Moreira Alves, publicado em 14/09/1999, já firmou entendimento no sentido de que:

“A relação custo-benefício é de tal forma desproporcional na cobrança de valores ínfimos, que não traduz a utilidade exigida como parte do binômio formado pelo interesse de agir, pois deixa de trazer à parte autora o proveito econômico visado.”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESFALQUES. PROVA PERICIAL. CONFORMIDADE DOS ÍNDICES OFICIAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO MATERIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança proposta por servidor público aposentado, na qual pleiteava o pagamento de diferenças em conta vinculada ao PASEP, sob alegação de desfalques e ausência de crédito integral dos valores, com condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se há irregularidades nos lançamentos realizados na conta PASEP do autor, especialmente quanto a supostos saques não comprovados sob a rubrica “AS Paga/Pgto Caixa”; (ii) estabelecer se a perícia contábil realizada é suficiente para demonstrar a inexistência de diferenças relevantes a serem pagas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A perícia contábil conclui que os índices de atualização aplicados pela instituição financeira estão em conformidade com os parâmetros oficiais definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. O laudo pericial identifica apenas divergência pontual no exercício de 1987, com diferença de 4,4939%, resultando em saldo residual de R$2,14, quantia economicamente irrelevante
.
Os lançamentos a débito, embora não acompanhados de documentação individualizada, são considerados regulares diante da ausência de elementos que indiquem saques indevidos ou movimentações ilícitas
. A aplicação do Tema 1300 do STJ exige contextualização ao caso concreto, não sendo suficiente a mera ausência de documentos para presumir irregularidade sem indícios mínimos de prejuízo.
O conjunto probatório, especialmente o laudo pericial, não demonstra dano material relevante nem conduta ilícita do banco apta a ensejar indenização ou restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1.
A conformidade dos índices de atualização do PASEP com os parâmetros oficiais afasta a pretensão de diferenças relevantes. 2. A ausência de documentação de lançamentos não implica, por si só, reconhecimento de desfalque sem prova mínima de irregularidade. 3. Diferença ínfima apurada em perícia não configura prejuízo indenizável.
4. O Tema 1300 do STJ deve ser aplicado conforme as circunstâncias do caso concreto, exigindo indícios de irregularidade para deslocamento do ônus probatório.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 239; CPC, arts. 85, §11, 98, §3o, e 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1300 do STJ.

TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10460644220238110041, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/02/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2026. TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10022558720218110003, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2025.”

(N.U 1005330-75.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026). (grifo nosso)

Desse modo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, uma vez que o direito alegado pela autora não encontrou amparo no conjunto probatório dos autos.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Contudo, resta suspensa a exigibilidade de tais verbas, bem como das custas processuais, nos termos do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026